Tribunal: TJES
Processo: 5000032-77.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-77.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MARLY MOURA BERTOLO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PERÍODO INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. REGULARIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia contra sentença que julgou procedente ação ordinária, reconhecendo a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes no período de 01.02.2023 a 01.11.2023 e condenando o ente público ao pagamento do FGTS, com correção monetária e juros, a ser pago mediante RPV ou precatório.

2.O Município alega a inexistência de nulidade, sustentando que a contratação observou os requisitos constitucionais e legais aplicáveis às contratações temporárias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato temporário firmado entre as partes, com duração inferior a um ano, caracteriza violação ao art. 37, IX, da CF/1988, de modo a ensejar sua nulidade e o consequente direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária é admitida pela CF/1988, art. 37, IX, desde que: (i) prevista em lei; (ii) por prazo determinado; (iii) para atender a necessidade temporária; e (iv) fundada em excepcional interesse público.

5. A nulidade do vínculo administrativo ocorre quando demonstradas prorrogações sucessivas ou contratações reiteradas que descaracterizem o caráter transitório e excepcional da função.

6. No caso, o contrato discutido teve duração inferior a um ano, não havendo prorrogação ou continuidade que desnature a excepcionalidade exigida pela norma constitucional.

7. Ademais, verificou-se lapso temporal superior a sete anos entre este contrato e os vínculos anteriores do autor, o que afasta qualquer alegação de continuidade ou fraude.

8. O TJES admite a validade de contratações temporárias por períodos de até dois ou três anos, quando observadas as hipóteses constitucionais (TJES, Ap. nº 024140379868, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11.04.2017).

9. Assim, não configurada a nulidade do vínculo, inexiste direito ao pagamento do FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária de servidor público por período inferior a um ano, sem prorrogações sucessivas, não viola o art. 37, IX, da CF/1988. 2. Ausente a nulidade do contrato, não há falar em condenação ao pagamento de FGTS.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000032-77.2024.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDO: MARLY MOURA BERTOLO

SENTENCIANTE: ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PERÍODO INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. REGULARIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia contra sentença que julgou procedente ação ordinária, reconhecendo a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes no período de 01.02.2023 a 01.11.2023 e condenando o ente público ao pagamento do FGTS, com correção monetária e juros, a ser pago mediante RPV ou precatório.

2.O Município alega a inexistência de nulidade, sustentando que a contratação observou os requisitos constitucionais e legais aplicáveis às contratações temporárias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato temporário firmado entre as partes, com duração inferior a um ano, caracteriza violação ao art. 37, IX, da CF/1988, de modo a ensejar sua nulidade e o consequente direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária é admitida pela CF/1988, art. 37, IX, desde que: (i) prevista em lei; (ii) por prazo determinado; (iii) para atender a necessidade temporária; e (iv) fundada em excepcional interesse público.

5. A nulidade do vínculo administrativo ocorre quando demonstradas prorrogações sucessivas ou contratações reiteradas que descaracterizem o caráter transitório e excepcional da função.

6. No caso, o contrato discutido teve duração inferior a um ano, não havendo prorrogação ou continuidade que desnature a excepcionalidade exigida pela norma constitucional.

7. Ademais, verificou-se lapso temporal superior a sete anos entre este contrato e os vínculos anteriores do autor, o que afasta qualquer alegação de continuidade ou fraude.

8. O TJES admite a validade de contratações temporárias por períodos de até dois ou três anos, quando observadas as hipóteses constitucionais (TJES, Ap. nº 024140379868, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11.04.2017).

9. Assim, não configurada a nulidade do vínculo, inexiste direito ao pagamento do FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária de servidor público por período inferior a um ano, sem prorrogações sucessivas, não viola o art. 37, IX, da CF/1988. 2. Ausente a nulidade do contrato, não há falar em condenação ao pagamento de FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MARLY MOURA BERTOLO
em face do
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, por meio da qual requer a declaração de nulidade de seus contratos de designação temporária, referente aos vínculos de 02/2023 a 11/2023. Por conseguinte, requer a condenação do ente público ao pagamento do FGTS devido no período.

Em contestação (ID 13657785), a Municipalidade sustenta a regularidade da contratação, requerendo a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13657789), que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para declarar nulos os contratos temporários firmado entre as datas de 01/02/2023 a 01/11/2023 pelas partes e, via de consequência, CONDENO o Município de Marilândia ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora que incidem sobre a remuneração auferida, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e acrescidas de juros de mora, desde a citação, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, calculados com base nos juros aplicados às cadernetas de poupança, cujos valores serão apurados em momento oportuno, devendo o pagamento ser realizado por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ou Precatório, a depender do valor atualizado da condenação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13657794), arguindo prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito propriamente dito, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento que inexiste nulidade na contratação temporária discutida nos autos.

Em contrarrazões (ID 13657797), a parte autora arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

Deixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de aplicação da prescrição quinquenal, haja vista que nem sequer foi objeto da sentença. Ressalto que na própria inicial a autora limitou o pedido no período de 01/02/2023 a 01/11/2023.

Afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

No mérito propriamente dito,
assiste razão ao recorrente
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

No caso dos autos, ao apreciar o período laborado pela autora entendo restar caracterizado a temporariedade da contratação, posto que o período laborado não excedeu a 01 (ano), indicando assim que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida
.

Cabe ressaltar que diante do lapso temporal significativo (07 anos) entre este período discutido nestes autos (
02/2023 a 11/2023)
e os vínculos anteriores (02/2012 a 07/16 – processo
0000523-19.2017.8.08.0066
), afasta-se a configuração de continuidade e a proibição de sucessivas contratações.

Nesse passo, resta patente a observância da legislação de regência, especialmente quanto à celebração dos contratos para atender a necessidade transitória da administração pública municipal, sendo medida que se impõe a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Como dito, fato é que entre as contratações, houve lapso temporal não superior a um ano, o que descaracteriza o caráter sucessivo destas.

Por tais razões,
data máxima vênia
discordo do entendimento esposado pelo juiz sentenciante que concluiu pela procedência do pleito autoral.

Afastada a alegação de nulidade na contratação, não há falar em pagamento de FGTS no período vindicado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)